Tribunal: TJMT
Processo: 1025089-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025089-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 061.347.981-50 (ADVOGADO), DIOGO DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 017.091.381-30 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 061.347.981-50 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GODOI SERBATE - CPF: 030.956.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA - CPF: 041.098.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Expressiva quantidade de droga. Predicados pessoais. Ausência de contemporaneidade. Cautelares alternativas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente “
ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão
”.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente possui residência certa, ocupação lícita e “
não ostenta passagens criminais
”; (3) “
a jurisprudência exige contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, o que não se verifica no caso
”; (4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A “
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência
” do c. STF.

2. A
expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida [431,75kg de cloridrato de cocaína], de relevante valor econômico [superior a dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais], justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ.

3. O
s predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

4. O lapso decorrido entre os fatos até o decreto prisional [menos de dois meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de investigados [três], a imputação de tráfico de drogas e a necessidade de apurar o envolvimento do paciente com o carregamento de droga apreendido, circunstâncias que ensejam certo tempo “
para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação
”.

5. Frise-se que a contemporaneidade “
para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva
”.

6. A operação logística para o transporte de quase meia tonelada de cloridrato de cocaína, que envolveu descarregamento aéreo, utilização de caminhonetes, tecnologia de comunicação via satélite (“Starlink”) e divisão de tarefas entre o paciente e corréus, indica elevado nível de organização e planejamento da atividade criminosa e, por conseguinte, revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória superveniente que mantém a prisão por fundamentos próprios não prejudica o
habeas corpus
.

2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e valor da substância apreendida, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada com base no risco atual à ordem pública, não se limitando à data dos fatos típicos.

4. O elevado grau de organização e sofisticação logística indicam a periculosidade social do agente, afastando a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante
: STF, AgRg no HC 254.889/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.5.2025; STJ, AgRg no RHC 193.005/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.6.2024; STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Mauro Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26.8.2014; STJ, RHC 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, HC 510.942/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.8.2019; STJ, RHC 212.163/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC 850.043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 748.935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025089-54.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S): DR. IVAN PEREIRA CAVALCANTE JUNIOR E OUTRO

PACIENTE(S): DIOGO DE ARRUDA ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO DE ARRUDA ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 302698875).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência certa, ocupação lícita e “
não ostenta passagens criminais
”; 3) “
a jurisprudência exige contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, o que não se verifica no caso
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente “
ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 302684894), com documentos (ID 302692382/ ID 302698875).

O pedido liminar foi indeferido (ID 304062379).

O Juízo singular prestou informações

(ID 305975473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - apreensão de grande quantidade de substância entorpecente – mais de 430 (quatrocentos e trinta) quilos de cocaína - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida, extremamente prejudicial à saúde - sólido risco ao meio social – Enunciado no 25/TCCRTJMT – circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – decreto prisional contemporâneo com os motivos que o justificam – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 311188372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 27.1.2025, equipes da Força Tática foram acionadas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após o recebimento de informações sobre um carregamento de entorpecentes nas proximidades da “Aldeia Salto da Mulher”; segundo o relatório da agência, um avião teria descarregado drogas na região, enquanto “
criminosos estariam se deslocando para o local com a intenção de transportar o material ilícito
”; os policiais militares da equipe de Campo Novo do Parecis/MT foram os primeiros a chegar na região da aldeia; em ato contínuo, se depararam com duas caminhonetes Triton de cor branca; deram ordem de parada, mas os passageiros desembarcaram dos referidos veículos e fugiram pela mata; os condutores dos automóveis tentaram manobrar e fugir do local; na sequência, realizaram a abordagem de um dos veículos [placas QXH5E07] e a detenção de Adriano Godoi Serbate; a outra caminhonete [placas RCN6H34] conseguiu escapar do cerco policial; efetuaram buscas na região de mata, porém não localizaram os demais suspeitos; em busca veicular, encontraram um dispositivo “Starlink”; de acordo com Adriano Godoi Serbate, o equipamento estava sendo utilizado para rastrear o veículo e o carregamento de entorpecentes; sua função seria acompanhar o outro veículo até o local onde as drogas seriam recolhidas; localizaram ainda três aparelhos celulares no interior do veículo; ao final das buscas na região de mata, apreenderam 13 (treze) sacos contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2025.27399 (PJE no 1000202-50.2025.8.11.0050).

Em 28.1.2025,
o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público,
converteu a prisão em flagrante de
Adriano Godoi Serbate
em preventiva (PJE no 1000202-50.2025.8.11.0050).

Em 10.3.2025, o órgão do Ministério Público denunciou DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO [paciente], Adriano Godoi Serbate, e Fernando Ferreira por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – e representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de Fernando Ferreira (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050).

Na mesma data [10.3.2025], o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados e decretou a prisão preventiva de Diogo de Arruda Araújo e Fernando Ferreira, nos seguintes termos:

“
[...] Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento de dois requisitos, o “fumus commissi delicti”: prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes da autoria; além de ao menos um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, “periculum libertatis”: para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa trilha observo que o “fumus comissi delicti” (materialidade e autoria), a materialidade está presente nos autos, consoante se infere do boletim de ocorrência; relatórios de investigação e termos de depoimentos.

Ao passo que os indícios suficientes da autoria, restam consubstanciados nos termos de depoimentos das testemunhas ouvidas e também do próprio acusado Fernando, que relatou, em síntese, ter sido contratado para “ficar de olho” nos entorpecentes e que ao avistar a chegada dos policiais, correu juntamente com o acusado Diogo para dentro da mata, onde permaneceram por três dias.

De não menos importância, a imperiosidade da medida decorre do clamor social provocado pelo presente delito, bem como por conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico e associação para tal fim, em razão da apreensão de 431,75kg de cocaína.

Imperioso ainda, que passaram 03 (três) dias foragidos dentro de mata, sendo detidos por indígenas da região.

Assim, tal motivo justifica o deferimento do pedido quando corroborado com a gravidade in concreto do crime, já narradas alhures, para a decretação da prisão, senão vejamos: [...]

Dito isso, entendo que o pressuposto “periculum libertatis”, está consubstanciado na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

A prisão preventiva dos representados se encontra devidamente consubstanciada na garantia da ordem pública porque, ao meu ver, a gravidade do crime praticado, ao que parece, pelos representados, causa repercussão no meio social e deve ser sopesada, já que traz em seu cerne, a sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibilizam a atuação do Poder Judiciário.

Contudo, não é demasia registrar que a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do Poder Judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

Assim já decidiu o STJ: [...]

Ex positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do Código de Processo Penal. [...].
” (Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – PJE 1000480-51.2025.8.11.0050).

O paciente apresentou defesa prévia em 31.3.2025 (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050).

A audiência de instrução foi realizada em 29.5.2025 (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050).

Em 10.9.2025,
DIOGO DE ARRUDA ARAUJO [paciente] foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -,
Adriano Godoi Serbate, e Fernando Ferreira
[corréus] foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -, bem como foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a seguinte fundamentação:

“
[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que se afiguram presentes os requisitos para segregação cautelar, na forma do art. 312, do CPP, especialmente pelo fato de o acusado ter permanecido foragido durante toda a instrução processual.

A propósito, um dos fundamentos da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, haja vista que foi encontrado com grande quantidade de entorpecente.

Nesse norte, considera-se ainda, a significativa pena imposta ao reeducando – mais de 10 anos de reclusão, e o regime ora fixado – fechado.

Assim, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que se afiguram presentes os requisitos para segregação cautelar, na forma do art. 312, do CPP. [...]
.” (Cláudia Anffe Nunes da Cunh, juíza de Direito - PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 407 (quatrocentos e sete) tabletes com peso de 431,75kg (quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco decigramas) de cloridrato de cocaína, os quais teriam sido descarregados por um avião e posteriormente seriam transportados em duas caminhonetes, na região da “Aldeia Salto da Mulher”, no município de Campo Novo do Parecis/MT.

Saliente-se que o paciente admitiu, em Juízo, ter sido contratado “
para ‘fazer a segurança’ do entorpecente na mata
”, conforme bem pontuado pela juíza da causa na sentença condenatória
(Cláudia Anffe Nunes da Cunh, juíza de Direito - PJE no 1000276-90.2022.8.11.0024).

A título ilustrativo, colaciona-se imagens da droga apreendida, extraídas do Laudo Pericial no 121/2025 – SETEC/SR/PF/M, a demonstrar tráfico difuso, vide:

Destaca-se que essa quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [431,75kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 10.275.650,00 (dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br - acesso em 12.3.2025).

Com efeito, a “
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência
” do c. STF (Ag. Reg. no HC 254.889/SP – Relator: Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 26.5.2025).

A expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida [431,75kg de cloridrato de cocaína], de relevante valor econômico [superior a dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais], justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 193005/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 10.6.2024). No mesmo sentido: STJ, HC no 296.381/SP – Relator: Min. Mauro Aurélio Bellize – Quinta Turma – 26.8.2014.

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Sobre a contemporaneidade, a apreensão da droga ocorreu em 27.1.2025, o paciente não foi preso em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em 10.3.2025 e cumprida em 26.6.2025.

O lapso decorrido entre os fatos até o decreto prisional [menos de dois meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de investigados [três], a imputação de tráfico de drogas e a necessidade de apurar o envolvimento do paciente com o carregamento de droga apreendido, circunstâncias que ensejam certo tempo “
para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação
” (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019).

Frise-se que a contemporaneidade “
para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
” (STJ, RHC no 212.163/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, sobretudo porque a prisão foi decretada tão logo oferecida a denúncia, na própria decisão que determinou a notificação dos denunciados.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a operação logística para o transporte de quase meia tonelada de cloridrato de cocaína envolveu descarregamento aéreo, utilização de caminhonetes, tecnologia de comunicação via satélite (“Starlink”) e divisão de tarefas entre o paciente e corréus.

Essas circunstâncias indicam elevado nível de organização e planejamento da atividade criminosa e, por conseguinte, revelam “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, razão pela qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.12.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025